Tribunal: TCU
Processo: 031.801/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em determinar o destaque do ato referente à interessada Nylda Rezende Fernandes (XXX.758.876-XX), para cumprimento da proposta oferecida pelo Ministério Público, nos termos constantes do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.801/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Aparecida Daria e Silva Fonseca (XXX.680.226-XX); Maria Rosa Furtado de Oliveira Macedo Dantas (XXX.183.221-XX); Terezinha Rodrigues de Oliveira (XXX.814.307-XX); Zulma Kury Nunes (XXX.503.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, quanto ao benefício deixado pelo instituidor Nelson Fernandes de Oliveira (XXX.629.726-XX), verifique se o cálculo da pensão militar de peça n.o 4 contempla a irregularidade constante do novo entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário .